Tribunal: TJPA
Processo: 0801948-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801948-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MAGALHAES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. homicídio. dolo eventual. fraude processual. disparo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. crimes tipificados no art. 121, c/c art. 18, inciso I, parte final, e art. 347, todos do Código Penal, c/c art. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003. prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. superveniência de decisão que pronunciou o réu e manteve o decreto preventivo. instrução encerrada. motivação inidônea a respaldar a manutenção da medida extrema. suposta intimidação aos informantes familiares da vítima. meras conjecturas e suposições. periculosidade social não demonstrada. afronta ao princípio da proporcionalidade diante da possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas à prisão que, no caso concreto, se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. constrangimento ilegal configurado. ordem conhecida e concedida para substituir a custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do cpp, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo coator.

decisão unânime.

1.

A medida extrema deve ser considerada exceção, já que por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida;

2.

O juízo
a quo
, por meio do livre convencimento motivado, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando-a imprescindível à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ao entender que caso seja colocado em liberdade, poderá dificultar a instrução, bem como
levando em consideração o depoimento de dois informantes (mãe e primo da vítima), os quais teriam relatado intimidação por parte do coacto, enquanto encontrava-se solto, a ponto de mudarem de endereço e deixarem de frequentar locais públicos.

3.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constata-se que inexiste qualquer risco de embaraço à instrução criminal uma vez que esta já se encontra encerrada, com a prolação da sentença de pronúncia e o término da primeira fase do rito do Tribunal do Júri, aguardando-se, agora, o julgamento do Recurso em Sentido Estrito defensivo e, no caso do seu desprovimento, a submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Precedentes;

4.

Não merece prosperar a suposta intimidação dos informantes, familiares da vítima, por parte do coacto, citada pela decisão impugnada para embasar a custódia cautelar na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que são meras conjecturas, inexistindo nos autos qualquer fato concreto que demonstre indícios de ameaça ou intimidação pelo paciente;

5.

A despeito da reprovabilidade dos fatos narrados na exordial acusatória, assim como da exacerbada gravidade de suas consequências, que resultou na morte prematura de uma jovem, não há indicação de periculosidade do agente a justificar a medida mais gravosa. Até porque, inexiste nos autos elementos que denotem que o paciente ofereça risco à vida de outras pessoas, considerando, inclusive, as suas condições pessoais favoráveis como primariedade, ocupação lícita e residência fixa;

6.

Em observância aos referenciais da necessidade, adequação e proporcionalidade, verifica-se que, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública e a aplicação d lei penal. Desse modo,
resta evidente que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

7.

Ordem
concedida
para
substituir a custódia preventiva
do paciente por
medidas cautelares
previstas no
art.319 do CPP
, a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exma. Sra.
Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, impetrado em favor do paciente

LUCAS MAGALHAES DE SOUZA
, denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 121, c/c art. 18, inciso I, parte final, e art. 347, todos do Código Penal, c/c art. 14 e 15 da Lei nº 10.8262003, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo
da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém.

Aduzem os impetrantes que o paciente teve a custódia preventiva decretada em 27/10/2022, e cumprida no dia 03/11/2022, pela prática, em tese, do homicídio de Yasmin Fontes Cavaleiro de Macedo, ocorrido em 13/12/2021.

Afirmam que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) ausência de justa causa e dos requisitos necessários para a manutenção da custódia preventiva; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) falta de fundamentação idônea da decisão que manteve a medida extrema, considerando, sobretudo, que a motivação o decreto prisional, qual seja a conveniência da instrução criminal, não mais se sustenta, tendo em vista que a fase instrutória se encontra encerrada. Ressaltam o fato de o Ministério Público de 1º grau ter se manifestado favorável à revogação da prisão, por mais de uma vez.

Diante do alegado, requerem a concessão da Ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura e, alternativamente, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferido e as informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão do
writ,
para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

VOTO

Consta da peça acusatória que no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 18:00 horas, no município de Belém, o paciente, pilotando a embarcação de sua propriedade denominada L. MAGALHÃES, saiu da marina denominada Gran Marine Club, juntamente com 18 convidados, dentre eles a vítima
Yasmin Fontes Cavaleiro de Macedo, perfazendo um
total de 19 (dezenove) passageiros, para um passeio de lancha. A embarcação atracou a aproximadamente 10 metros da margem, às adjacências do flutuante ANGRA, nas proximidades do furo do rio Maguari, local ermo em que permaneceram no decorrer da noite. Durante o passeio, antes mesmo da lancha ancorar, o coacto e os demais passageiros ingeriam bebida alcóolica, cerveja e vodka, bem como dançavam, ouvindo músicas com uma pressão sonora tão alta que somente quem estava próximo um do outro podia conversar com a parcial segurança de ser ouvido, tendo sido, inclusive, efetuados disparos de armas de fogo pelo paciente e outro passageiro. Ao chegarem no local citado, onde a lancha ancorou, já estava noite, o coacto e seus convidados, além de continuarem ingerindo bebida alcóolica, passaram a tomar banho no rio, sem colete salva-vidas e ignorando a forte correnteza. Em determinado momento, por volta das 22:00 horas, foi constatado o desaparecimento de Yasmim, ocasião em que houve grande desespero e confusão na lancha, o som foi desligado e algumas convidadas teriam pulado no rio, procurando por Yasmin, entretanto, a correnteza forte fez com que elas voltassem à embarcação. A partir de então, Lucas deslocou a lancha pelas margens, pelo leito do rio e nos arredores do atracadouro Angra, buscando pela vítima, sem lograr êxito. Em meio a esse cenário, a vítima, entre 22:00 e 22:30 horas, desapareceu. As buscas foram iniciadas pela Capitania dos Portos assim como pelo Corpo de Bombeiros e aproximadamente às 13:30 horas do dia 13 de dezembro de 2021, o corpo de Yasmim Fontes Cavaleiro de Macedo foi encontrado já sem vida, sendo a causa morte por “asfixia mecânica por afogamento”, conforme laudo cadavérico nº 2021.01.002103-TAN, emitido pelo Centro de Perícias Renato Chaves.

O Órgão Ministerial ofereceu denúncia em face do coacto, em 25/11/2022, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no artigo 121, c/c artigo 18, inciso I, parte final, ambos do Código Penal (homicídio na modalidade dolo eventual), em concurso de crimes com os delitos dos artigos 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal e disparo de arma de fogo em local habitado/em suas adjacências) e artigo 347 do Código Penal (fraude processual). Em 27/10/2022, o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital acolheu a Representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do paciente e, no dia 04/11/2022, por ocasião da audiência de custódia, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido. A exordial acusatória foi recebida no dia 25/11/2022, e mais uma vez indeferido o pedido de revogação da custódia. No dia 17/01/2023, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento

tendo o paciente sido pronunciado pelos delitos previstos no art. 121, caput c/c art. 18, I, parte final e art. 347, ambos do Código Penal e arts. 14 e 15, a Lei nº 10.826/03, bem como foi designada Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri para o dia 31/05/2023. Na mesma ocasião, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão, contudo, o pleito foi indeferido. O coacto recorreu da decisão de pronúncia e, em 24/01/2023, apresentou as razões do Recurso em Sentido Estrito. O
Parquet
apresentou contrarrazões ao referido recurso, o qual encontra-se em tramitação nesta Eg. Corte de Justiça, sob minha relatoria, tendo os autos retornado conclusos, com a manifestação do
Custos Legis,
em 22/03/2023.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável à garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Como se sabe, conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva é medida extraordinária e somente deve ocorrer se comprovada sua real necessidade.

Em face da alteração promovida pela Lei n. 12.403/11 no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter subsidiário com relação às outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art.319 do CPP. O novo diploma alterou sobremaneira diversos dispositivos do Código e, neste ponto, enfatizou que a prisão deve ser a última das medidas acautelatórias, e só deve ser imposta se as outras restritivas se vislumbrarem ineficazes.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia
03/11/2022, por ter praticado, em tese, os crimes tipificados no
art. 121, c/c art. 18, inciso I, parte final, e art. 347, todos do Código Penal, c/c art. 14 e 15 da Lei nº 10.826200
3, tendo como vítima
Yasmin Fontes Cavaleiro de Macedo.

O juízo coator, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitivas, suficientemente demonstrados pelo
conjunto fático-probatório
que instrui os autos, como
os depoimentos dos passageiros da embarcação, dos servidores da Gran Marine, o resultado do inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação nº 58/2021, o resultado da reprodução simulada dos fatos, o resultado da perícia realizada na embarcação, que constatou alterações, bem como demais elementos coligidos ao processo, decretou a custódia preventiva do coacto, em
27/10/2022,
ao entender pela sua

imprescindibilidade para a garantia da ordem pública.

Salientou que o paciente, consumindo bebida alcoólica, conduzia a embarcação sem habilitação, acima de sua capacidade máxima, com excedente de 1/3 da capacidade total, sem os itens básicos de salvamento e segurança obrigatórios compatíveis com a quantidade de pessoas a bordo, com o sistema de som com volume muito acima do normal, o que teria dificultado a percepção do ocorrido, além de ter efetuado vários disparos de arma de fogo injustificadamente.

Concluiu o juízo
a quo

que: “
o modus operandi perpetrado pelo representado justifica a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, que resultou na morte de uma jovem e expôs a perigo todas as pessoas embarcadas, mediante sucessivas condutas negligenciadas, sendo que suas ações, em tese, contribuíram para o resultado, sendo estes elementos concretos e suficientes à decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública
”.

Ressaltou, ainda, a imperatividade da medida extrema para resguardar a conveniência da instrução criminal, diante de notícias nos autos de que o paciente teria obstruído a investigação policial, ao proceder alterações na embarcação como incluir equipamentos de segurança novos, desinstalar sistemas de iluminação, baterias e som, bem como esconder a arma de fogo que teria sido disparada no dia dos fatos, antes da realização da reprodução simulada e demais perícias. Descartou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão por entender que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal.

Em decisão proferida no dia 17/01/2023, a autoridade coatora acolheu o pedido ministerial e pronunciou o paciente como incurso nas sanções punitivas
do art. 121, c/c art. 18, inciso I, parte final, e art. 347, todos do Código Penal, c/c art. 14 e 15 da Lei nº 10.826200
3, designando a Sessão Plenária do Júri para o dia 31/05/2023. No dia seguinte (18/01/2023), indeferiu o pedido de revogação da medida extrema, sob os seguintes fundamentos, na parte que interessa,
verbis
:

“
Analisando o caso em tela, encontro, presentes no momento ainda os seguintes pressupostos autorizadores da Prisão Preventiva, quais sejam: a necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, tendo em vista a prova da existência de crimes e indícios suficientes de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Conforme outrora analisado, a postura do réu por ocasião das investigações na fase do Inquérito Policial, demonstra que este perpetrou atos inadequados no afã de comprometer a coleta de provas, o que assinala a negativa do mesmo em comprometer-se com a busca pela verdade dos fatos, pela morte da jovem vítima de 21 (vinte e um) anos de idade Yasmin Fontes Cavaleiro de Macêdo. (...)
Nesse sentido,

a conveniência da instrução penal encontra-se afetada, uma vez que, enquanto solto, o réu não manteve uma atitude imparcial e inerte, pelo contrário, agiu, impedindo a escorreita atuação estatal na colheita de provas e no regular trâmite do processo
, tornando-se desaconselhável, no momento, a sua soltura diante da proximidade da realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, designada para o dia 31/05/2023, às 08:00h.
Considerando a gravidade do delito praticado e a potencialidade lesiva ao devido prosseguimento da instrução criminal a ser realizada por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, entendo fundamental a manutenção da prisão preventiva do acusado diante da necessidade de proteger a ordem pública e de garantir a aplicação da lei penal, inclusive
levando em consideração o depoimento de dois informantes, os quais relataram, durante a instrução (mãe e primo da vítima), intimidação por parte do réu enquanto este encontrava-se solto, a ponto de mudarem de endereço e deixarem de frequentar locais públicos
. Não obstante, conforme alegado pela defesa, as condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme leciona a Súmula nº 08 do Tribunal Pleno do TJE/PA, aprovado em 31/10/2012, publicado no DJ em 16/10/2012, p.5. Da mesma forma, quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, no momento, revelam-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias e consequências do fato criminoso
” (grifei).

No presente caso, verifico que o juízo
a quo
, por meio do livre convencimento motivado, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando-a imprescindível à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ao entender que caso seja colocado em liberdade, poderá dificultar a instrução, bem como
levando em consideração o depoimento de dois informantes (mãe e primo da vítima), os quais teriam relatado intimidação por parte do coacto, enquanto encontrava-se solto, a ponto de mudarem de endereço e deixarem de frequentar locais públicos.

Em que pese os argumentos do juízo coator, constato que, neste momento, inexiste qualquer risco de embaraço à instrução criminal uma vez que esta já se encontra encerrada, com a prolação da sentença de pronúncia e o término da primeira fase do rito do Tribunal do Júri, aguardando-se, agora, o julgamento do Recurso em Sentido Estrito defensivo e, no caso do seu desprovimento, a submissão do paciente ao Tribunal do Júri. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO DEMONSTRADA
. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ART. 413, § 3º, DO CPP. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2.
O simples fato de o réu permanecer preso no desenrolar do processo não justifica a custódia preventiva, a não ser que existam motivos para tanto, e que eles sejam atuais, devendo o MM. Juiz observar o disposto no art. 413, § 3º, do CPP
.

3.
No caso, não foram apontados fundamentos concretos que justifiquem a custódia antecipada nas decisões anteriores à pronúncia, de modo a sustentar a assertiva singela de que aquele que permaneceu preso durante a instrução criminal assim deve permanecer. A simples menção aos indícios de autoria e à gravidade do delito não autorizam a medida extrema.
Relevante o fato de a instrução criminal já ter se encerrado, aguardando-se, agora, o julgamento do recurso em sentido estrito defensivo e, no caso de seu desprovimento, a submissão do acusado ao Tribunal do Júri
.

4.
Recurso Ordinário provido para revogar a prisão do recorrente
nos autos da Ação Penal n. 0003876-03.2016.8.22.0005, da Comarca de Ji-Paraná/RO, permitindo-lhe aguardar o julgamento do seu recurso em sentido estrito em liberdade, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, ressalvada prisão por outro motivo ou decisão superveniente fundamentada, bem como a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP a critério do Juízo de primeiro grau”. (RHC n. 84.161/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.)

Ademais, não merece prosperar a suposta intimidação dos informantes, familiares da vítima, por parte do coacto, citada pela decisão impugnada para embasar a custódia cautelar na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que são meras conjecturas, inexistindo nos autos qualquer fato concreto que demonstre indícios de ameaça ou intimidação pelo paciente.
Consta nos respectivos depoimentos apenas a afirmação de que ambos teriam conhecimento de que o genitor de Lucas, ora paciente, gere sentimento de raiva pelos declarantes.

Portanto, o relato dos referidos informantes não se traduz em circunstância apta a caracterizar risco a ordem pública. Nesse contexto, meras suposições a respeito de que a liberdade do paciente poderá influir no ânimo das testemunhas, caso venha a ser solto, não são suficientes para embasar a manutenção da medida extrema. A propósito,
in verbis
:

“CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA SUBSUMIDA NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA.
AMEAÇA A TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
MERAS SUPOSIÇÕES E PROBABILIDADES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA
.

O juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao paciente, bem como do grau de intensidade do dolo, a existência de prova da autoria e materialidade do crime não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto que não a própria prática, em tese, criminosa.

Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva, mormente para garantia da ordem pública, eis que desprovidos de propriamente cautelar, com o fim de resguardar o resultado final do processo.

As afirmações a respeito da gravidade do delito trazem aspectos já subsumidos no próprio tipo penal.

Hipótese na qual o entendimento de ameaça à testemunhas derivou da existência de boletim de ocorrência que relata desentendimento ocorrido entre a mãe do réu e familiares da vítima, tendo sido a representação posteriormente retratada e as partes se comprometido a permanecer em harmonia.

Acontecimento isolado, e que apesar de relacionado com o crime, não se traduz em circunstância apta a caracterizar o risco à instrução penal.

Conclusões vagas e abstratas a respeito de que a liberdade do acusado poderá influir no ânimo das testemunhas, caso venha a ser solto, não podem respaldar a medida constritiva. Precedentes do STF e do STJ.

Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional.

Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva dos pacientes, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta.

Ordem concedida, nos termos do voto do Relator”. (HC n. 54.758/RR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 20/4/2006, DJ de 15/5/2006, p. 272.).

A despeito da reprovabilidade dos fatos narrados na exordial acusatória, assim como da exacerbada gravidade de suas consequências, que resultou na morte prematura de uma jovem, não há indicação de periculosidade do agente a justificar a medida mais gravosa. Até porque, inexiste nos autos elementos que denotem que o paciente ofereça risco à vida de outras pessoas, considerando, inclusive, as suas condições pessoais favoráveis como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Assim,
conquanto as razões invocadas pela autoridade coatora revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública,
não constato, neste momento, motivação suficiente para manter o direito à liberdade do acusado cerceado, se outras medidas menos gravosas são eficazes para tanto.

Em observância aos referenciais da
necessidade, adequação e proporcionalidade
, verifico que, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra
adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública
.

Vale ressaltar que o Órgão Ministerial, como titular da ação penal, na pessoa do Ilustre Promotor de Justiça Edson Augusto Cardoso de Souza, manifestou-se, por mais de uma vez, favoravelmente à revogação da custódia do coacto, conforme se observa nas manifestações prestadas nos dias 25/11/2022 e 19/01/2023, às fls. doc. ID nº 12576817 – Pág. 2 e nº 12576828 – Pág. 1, respectivamente:

“
Analisando o conteúdo dos termos do inquérito, a prisão preventiva foi solicitada em julho/2022. Ultrapassado dois meses DA REPRESENTAÇÃO, entendeu por bem o juízo da Vara de Inquéritos, em decretar a prisão do acusado LUCAS. Excelência, o mais desatento acadêmico de direito, é sabedor que uma prisão preventiva solicitada ainda no curso do inquérito, tem como pano de fundo a urgência, por ser a mesma necessária para fins da investigação policial. No caso em exame, causa perplexidade duas situações, quais sejam: a) O decreto preventivo foi tardiamente decretado; b)
Após o decreto, e devidamente cumprido, não vislumbramos nenhuma modificação SIGNIFICATIVA no conteúdo do inquérito
. Traduzindo o que queremos dizer,
o decreto preventivo não se fazia mais necessário
. O jurista Luiz Flávio Gomes, não muito tempo já falecido, lecionava que o melhor juízo para decretar uma prisão preventiva, é o juízo da causa. Excelência,
no caso em exame não é difícil concluir que a continuidade da segregação se reverte em constrangimento ilegal, por ser no momento desnecessária
. Os nossos Tribunais Superiores têm entendido que
uma prisão preventiva é medida de exceção, cabível somente EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE. Desse modo, por
entendermos não ser mais necessária, a nossa manifestação é pela TOTAL REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
” (grifei).

“
Terminada a audiência de instrução, a defesa renovou perante esse Juízo a revogação do decreto preventivo do acusado Lucas. Excelência, antes da nossa manifestação, no momento,
necessário que façamos uma retrospectiva da manifestação pretérita. Em outra oportunidade, sobre o mesmo tema, o promotor de justiça signatário se manifestou pelo deferimento da revogação
.
A justificativa foi simples: a desnecessidade da segregação continuar
. Vejamos agora o presente pedido.
Ao contrário da vez passada,
as condições no momento para revogar a prisão estão mais presentes, pois a instrução processual encerrou e a sessão do júri já foi marcada
. Portanto,
nenhum motivo mais existe nos autos que justifique o decreto preventivo
. Desse modo,
a nossa manifestação é pelo DEFERIMENTO
” (grifei).

Outrossim, na função de
Custus Legis
, o Ministério Público de 2º grau, na pessoa do Ilustre Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opinou pela concessão do presente
writ
, e substituição da medida extrema por cautelares dispostas no art. 319 do CPP (doc. ID nº 12794818), ao bem consignar que:

“
Analisando acuradamente a decisão combatida e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo Juízo a quo, verifica-se que
a razão pela qual tal medida foi utilizada não mais perdura, visto que já foi encerrada a fase de inquérito policial. Desse modo, considerando que o motivo ensejador da propositura dessa medida foi a conveniência da instrução criminal, e está já se encontra

encerrada, não vemos motivos para a manutenção da prisão preventiva
. Entretanto, vale destacar que o processo ainda está em andamento perante o Juízo da Vara do Tribunal do Júri, com recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia prolatada,
e dada a necessidade de proteção da lei penal e garantia da ordem pública, o parquet entende como necessária a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares
, conforme a redação do art. 319 do CPP. Portanto,
não se vislumbra, por ora, necessidade de manutenção da prisão preventiva, uma vez finalizada a fase de instrução criminal, indicando-se sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

Ante o exposto, o Ministério Público, por esta Procuradoria de Justiça, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do mandamus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua CONCESSÃO, a fim de que seja substituída a prisão preventiva do paciente LUCAS MAGALHÃES DE SOUZA pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP.
” (grifei).

Desse modo,
resta evidente que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional, restando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão,
conforme orienta esta Egrégia Seção de Direito Penal
[1]
e o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ANTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM PROIBIÇÃO DE COMUNICAÇÃO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE
. PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUÍDA POR
MEDIDAS CAUTELARES
. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê se dos autos que o juízo, embora aduzindo que permanece um dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar e demais medidas cautelares, uma vez que o paciente encontrava-se em uma sala do corpo de bombeiros da cidade de Santarém e no local a SUSIPE não possui funcionários suficientes para atender o preso.

2. Nesse sentido, a necessidade da prisão domiciliar como forma de resguardar a ordem pública, tornou-se dispensável, ante o complemento de medidas cautelares diversas da prisão, cumulativamente, impostas, que foram devidamente ajustadas ao caso concreto dentro dos critérios de legalidade e de proporcionalidade. Razão pela qual, entendo, viável a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que tanto uma prisão cautelar quanto as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são idôneas a atingir o fim proposto, quando adequadas ao caso, devendo-se, portanto, optar por medida menos gravosa, preservando-se a liberdade de locomoção do agente
.

3. Pelos documentos juntados, verifica-se que o paciente é portador de condições pessoais favoráveis, primário, com residência fixa no distrito da culpa e ocupação licita, advogado atuante naquele município, e que em época pretérita exerceu a função de secretário e vereador, demonstrando que o mesmo há muito tempo é domiciliado naquela comarca, além de possuir duas filhas menores, razão pela qual viável a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, como as já determinadas pelo juízo a quo, além das previstas no art. 319, I, II, IV e V do CP.

Ressalta-se que no último dia 15.09 ocorreu a audiência de instrução e julgamento, ouvidas as testemunhas de acusação e da defesa e interrogatório do paciente, encerrando-se a instrução processual.

(Habeas corpus nº 0011057-58.2017.8.14.0000, Acórdão nº 181.346, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 02/10/2017, Publicado em 05/10/2017) (grifei).

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DOLO EVENTUAL
. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SITUAÇÃO ISOLADA.
DESPROPORCIONALIDADE. SUFICIENTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1.
Embora licitamente fundamentado o decreto de prisão
no descumprimento de cautelar de suspensão do direito de dirigir e não admitida a justificação de urgente socorro à filha,
é desproporcional a cautelar mais gravosa
.

2. Tratando-se de crime de trânsito e sem notícias de outros descumprimentos da cautelar,
suficiente é a substituição por cautelares menos gravosas
, que impeçam o risco de danos sociais por novos delitos de trânsito.

3.
Habeas corpus concedido, com a imposição das medidas cautelares
de apresentação a cada 2 meses, proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, suspensão do direito de dirigir e internação em clínica de tratamento psiquiátrico e alcoólico; o que não impede a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada. (HC n. 521.751/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019.) (grifei).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (6 VEZES) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (11 VEZES), MEDIANTE DOLO EVENTUAL.
ACUSADO TIDO COMO GESTOR DE CLÍNICA GERIÁTRICA NA QUAL VÁRIOS IDOSOS FALECERAM. PRISÃO PREVENTIVA. INDICAÇÃO DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE QUE SE MOSTRA CAPAZ DE EVITAR A REITERAÇÃO NA CONDUTA CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CAPAZ DE EVIDENCIAR A INTENÇÃO DE ATRAPALHAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL OU EVITAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ACUSADO PRIMÁRIO. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM PROPORCIONAIS
. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (Art. 312 do CPP).

2. Hipótese em que,
apesar da gravidade concreta dos fatos atribuídos ao recorrente, mostra-se adequada e proporcional a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas, tendo em vista as condições pessoais do acusado (primário, sem antecedentes), o contexto em que os fatos ocorreram, a demonstrar que o afastamento dele da atividade desempenhada é suficiente para evitar a reiteração delitiva
, bem como a ausência de indícios de intervenção na instrução criminal, até porque já foram implementadas medidas judiciais destinadas a coletar material probatório (como busca e apreensão).

3.
Recurso provido, confirmando a medida liminar, para substituir a prisão cautelar imposta ao recorrente por medidas alternativas, previstas no art. 319, I, III, IV e VI, do Código de Processo Penal, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular
”. (RHC n. 166.003/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.) (grifei).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE EMBARCAÇÃO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. MEDIDAS CAUTELARES. PROIBIÇÃO DE PILOTAR EMBARCAÇÃO E COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO. NÃO ADEQUAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e, desse modo, proteger a própria sociedade (ordem pública).

2. Além do mais, por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada, não há óbice ao magistrado impor ao investigado ou acusado medida cautelar atípica, a fim de evitar a prisão preventiva, isto é, mesmo que não conste literalmente do rol positivado no art. 319 do CPP, o alcance das hipóteses típicas pode ser ampliado para, observados os ditames do art. 282 do CPP, aplicar medida constritiva adequada e necessária à espécie ou, ainda, pode ser aplicada medida prevista em outra norma do ordenamento.

3. Na hipótese em apreço, em que o réu foi denunciado pela prática de homicídio qualificado e lesão corporal em decorrência de atropelamento com embarcação, a título de dolo eventual, com base em "rumores" de que, após os fatos típicos, estaria a conduzir embarcações, mostram-se inadequadas as medidas cautelares impostas (proibição de pilotar embarcações e obrigação de comparecimento mensal).

4. Isso porque os fatos típicos ocorreram há mais de dois anos, sem ainda haver pronúncia, impedindo o réu (pescador profissional) de pilotar embarcações, muito embora o Estado, depois dos eventos (morte e lesão), o tenha considerado apto para tanto - diante da posterior Habilitação de Amador do Paciente (Arrais Amador e Motonauta) e da emissão de Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), na categoria de pescador profissional -, tudo a evidenciar a inadequação das constrições parciais provisórias.

5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar as medidas alternativas aplicadas ao Paciente, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de decretação de novas medidas cautelares, se concretamente demonstrada a necessidade”. (HC n. 469.453/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 1/10/2019.).

Assim sendo,
a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal estarão asseguradas com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
em consonância com o
parecer ministerial,
concedo a Ordem impetrada
, devendo a custódia de
LUCAS MAGALHAES DE SOUZA
ser
substituída por medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, a serem impostas e
fiscalizadas pelo juízo
a quo,
como entender de direito, se
por al
não estiver preso
.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

[1]

No mesmo sentido: HC 0010667-88.2017.8.14.0000, Ac. nº 180.214, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, DJ 06/09/2017 e HC 0009863-23.2017.8.14.0000, Ac. nº 179.918, Rel. Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior, DJ 30/08/2017

Belém, 27/03/2023